Tribunal: STF
Processo: HC 211024
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 715.149/SP indeferiu pedido de liminar.



     



    2. O Juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru/SP decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.  



    3. Neste habeas corpus, o impetrante defende ser o caso de superação da Súmula nº 691 do Supremo. Sustenta que o paciente encontra-se em situação idêntica a do corréu João de Souza Carvalho, colocado em liberdade pelo STJ, em razão de ordem concedida no HC nº 702.701/SP. 



    4. Requer, no âmbito liminar, a extensão dos efeitos da decisão prolatada em benefício do corréu. No mérito, busca a confirmação da providência.



 



    É o relatório. Decido.



    5. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    6. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro Relator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    8. Ademais, conforme constatado através de consulta ao andamento do HC 715.149/SP, sobreveio decisão do Relator que, reconsiderando a decisão aqui atacada, implementou liminar para estender ao paciente os efeitos da decisão que beneficiou o corréu. 



 



    9. O processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator